Tribunal: TJDFT
Processo: 0000728-26.2015.8.07.0008
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOLO. OBTENÇÃO DE VANTAGEM INDEVIDA. DEMONSTRAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FIXAÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA. FRAÇÃO. MANUTENÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.
I – Não há que se falar em absolvição quando restar comprovado que o réu, de maneira predeterminada, empregou artifício para induzir e manter as vítimas em erro, obtendo vantagem indevida. O réu praticou os delitos de estelionato ao simular a devolução de mercadorias, gerando vales créditos para uso próprio, bem como ao utilizar os referidos créditos para pagar parte da compra feita por clientes em dinheiro e embolsar o remanescente.
II – A simples negativa de autoria apresentada pelo réu, desprovida de qualquer amparo no acervo probatório coligido, configura mero exercício de autodefesa, de índole constitucional, mas incapaz de afastar a prova em contrário apurada nos autos.
III – O Juiz somente poderá ultrapassar os parâmetros mínimo e máximo legalmente fixados, quando a própria lei estabelecer causas de redução ou aumento de pena, as quais, por integrarem o tipo penal, podem ser utilizadas para extrapolar os limites legais, contudo, somente na terceira fase da dosimetria.
IV – Mantém-se a fração de aumento da pena em 2/3 (dois terços) face a prática de oito delitos em continuidade delitiva.
V – A condenação no pagamento das custas processuais é efeito da sentença condenatória previsto na lei processual penal. A análise da alegada hipossuficiência do réu para efeitos de suspensão da exigibilidade do pagamento é da competência do Juízo das Execuções Penais – Súmula no 26 do TJDFT.
VI – Recurso conhecido e desprovido.